Tribunal: TJDFT
Processo: 0760121-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO VIA SISTEMA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE NÃO REQUERIDA. DANOS MORAIS. "QUANTUM DEBEATUR". PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para, reconhecendo a inexistência de negócio jurídico entre as partes vinculado à linha telefônica indicada na inicial, condenar a ré à obrigação de pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser corrigido em consonância com o Enunciado da Súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora a partir da citação. Na oportunidade, foi decretada a revelia da parte requerida.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais cumulado com obrigação de fazer. Informou que é titular da linha telefônica indicada na inicial e de uma linha auxiliar utilizada em seu tablet, ambas vinculadas a contrato firmado originalmente com a empresa Vivo S/A. Alegou que houve a portabilidade de suas linhas telefônicas sem autorização. Narrou que tomou as medidas administrativas para prevenção da portabilidade, para tentar de alguma forma suspender o processo. Registrou reclamação no site Reclame Aqui, ocasião em que um representante da Empresa de Telefonia Móvel entrou em contato via aplicativo de mensagens, informando-lhe que o problema seria resolvido. Entretanto, a portabilidade ocorreu em 20/9/2022, tendo sido interrompidos os serviços de comunicação e internet. Declarou ter ficado incomunicável por seis dias e nesse intervalo, nenhum serviço de comunicação foi disponibilizado em seus aparelhos, fazendo que grande parte do seu trabalho profissional ficasse paralisado. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 e a realizar todos os ajustes necessários em seus sistemas para cancelar eventuais vínculos contratuais com o autor bem como qualquer débito ou multa vinculados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46519138 e 46519139). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46519142).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na nulidade da citação, na inexistência de fato ensejador à reparação de danos morais e na redução do valor da indenização fixado. Em suas razões recursais, a operadora de telefonia móvel arguiu a nulidade da citação, porquanto a citação ocorreu em endereço diverso ao que consta em seu cadastro. Alegou que não houve falha na prestação de serviços ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente, pois o pedido de portabilidade para a prestadora receptora foi solicitado no dia 06/09/2022, tendo apenas cumprido a solicitação e efetivado a portabilidade. Afirmou que a parte autora não comprovou ter sofrido qualquer abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente a ensejar reparação por danos morais. Sustentou que a indenização fixada é exagerada, configurando a possibilidade do enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

6. Em pesquisa a aba “expedientes”, nos autos de origem, verificou-se que a empresa recorrente foi citada/intimada, via sistema, em 21/11/2022. A requerida é cadastrada para receber as comunicações deste TJDFT pela via eletrônica. O Código de Processo Civil dispõe que a comunicação dos atos processuais será feita, preferencialmente, por meio eletrônico, na forma da Lei, conforme artigos 246, § 1o e 270, caput, do CPC. A Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, prevê que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5a da aludida lei). Os artigos 2o e 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018) estabelecem que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.

7. Conforme dispõe o artigo 20 da Lei 9099/95, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, a recorrente, regularmente citada/intimada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo recorrido, que foram corroborados pela mensagens trocadas entre o autor/recorrido e preposta da ré/recorrente, via “whatsapp” e SMS (ID 46519127) e pela reclamação registrada pelo consumidor no site “Reclame Aqui” (ID 46519128).

8. Após a decretação da revelia, é cabível, em sede de recurso, a discussão de questão de direito e das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Das teses apresentadas em sede de recurso, verifica-se que a discussão a respeito da ausência de responsabilidade da Operadora de Telefonia Móvel/Recorrente por inexistência de ato ilícito e da ausência de comprovação pelo autor dos danos morais experimentados constituem matérias fáticas, cujos efeitos da revelia sobre ela repousam. Assim, o recurso será conhecido somente no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, em sentença. Recurso parcialmente conhecido.

9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. Recurso não provido.

10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.